Tribunal: TJDFT
Processo: 0705102-72.2023.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE DESOBEDIÊNCIA E DE DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. TIPICIDADE PRESENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DAS PENAS. 1a FASE. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. 1/8 (UM OITAVO) DA DIFERENÇA ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA COMINADAS ABSTRATAMENTE AOS DELITOS. 2a FASE. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. ATENUANTES DA MENORIDADE RELATIVA E DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA (DELITO DE TRÂNSITO). REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. NÃO CABIMENTO. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. REDUÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de desobediência, por meio de conjunto probatório sólido e coerente colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a condenação é medida que se impõe.
2. O acusado desobedeceu à ordem de parada dos agentes de trânsito e policiais e iniciou fuga em velocidade incompatível com a segurança viária, conduta típica que se amolda perfeitamente ao delito descrito no art. 330 do Código Penal.
3. Na individualização da pena-base, observa-se a discricionariedade regrada, sendo amplamente aceito pela jurisprudência o critério de aumento de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas em abstrato para o tipo penal, por cada circunstância judicial valorada negativamente.
4. A incidência das atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea não pode conduzir à redução da pena intermediária aquém do mínimo legal. Súmula 231 do STJ. Precedentes do STJ e do STF.
5. Ainda que fixada pena inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, correta a fixação do regime inicial semiaberto ao réu reincidente, nos termos da Súmula n. 269 do Superior Tribunal de Justiça.
6. A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a reprimenda corporal.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.